Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012257-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): MURILLO DAVID BRITO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO
HERICA MAIARA GOMES
DOUGLAS GOMES PORTO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO, HERICA MAIARA GOMES e DOUGLAS GOMES PORTO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000670-77.2020.8.11.0021), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas – arts. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a mera suposição de que ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO “tenha descumprido medida cautelar diversa da prisão” não justificaria a segregação cautelar; 2) a paciente HERICA MAIARA GOMES “possui 20 (vinte) anos, é primária e mãe de 3 (três) filhos” menores de 12 (doze) anos de idade; 4) o paciente DOUGLAS GOMES PORTO possui “18 (dezoito) anos de idade e é primário”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam “relaxadas” ou revogadas as prisões preventivas. Subsidiariamente, “sejam fixadas medidas cautelares alternativas” aos pacientes ou concedida “prisão domiciliar para a paciente HERICA MAIARA GOMES” (ID 45883486), com documentos (IDs 45883490/45872476).
Relatos.
Em 17.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado, diante a narrativa do boletim de ocorrência e as declarações das testemunhas.
Junto a isso, considero que os fatos até então apurados apresentam gravidade concreta e elevada, capaz de colocar em risco a ordem pública local, especialmente pelo fato de o crime ter sido praticado, em tese, em concurso e pessoas e com emprego de violência física contra a vítima.
Nesse mesmo sentido, embora sejam primários, todos os autuados possuem registro criminais pretéritos, incluindo delitos contra o patrimônio. Além do que, na data de hoje, este Juízo concedeu medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica contra o autuado Douglas Gomes por lesões corporais e ameaça (autos n. 1000677-69.2020.8.11.0021), sendo que, em tal procedimento, a vítima Kenis Moura relatou que ele (Douglas) é usuário de drogas e que a autuada Herica (irmã de Douglas) comercializa drogas, aduzindo que inclusive seu cartão bancário está retido na posse de Herica até que uma suposta dívida de drogas contraída por Douglas seja paga. E mais, a referida autuada responde a duas ações penais por roubo, uma em Ribeirão Cascalheira e outra em Barra do Garças, esta última distribuída em 13/01/2020.
Do mesmo modo, o flagrado Antonio possui diversos procedimentos neste Juízo Criminal de Água Boa, tendo certamente com essa conduta delituosa descrita no presente APF descumprido eventuais medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas em autos de processos físicos desta Terceira Vara Criminal.
Dessa maneira, a ordem pública estará resguardada com a segregação cautelar dos autuados, inibindo o risco de reiteração delitiva por parte dos mesmos, nos termos do Enunciado Criminal no 6, do e. TJMT: [...]
Por fim, registra-se que a pena máxima aplicável ao crime de roubo majorado tentado é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo da prisão preventiva, indicado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, homologo o respectivo auto e converto as prisões em flagrante de DOUGLAS GOMES PORTO, HERICA MAIARA GOMES E ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO em preventivas, já que presentes os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP.” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 45883490).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nas reiterações delitivas dos pacientes, os quais “possuem registro criminais pretéritos, incluindo delitos contra o patrimônio”, sendo que ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO responde a ações penais por receptação (Código 1035933) e furtos (Códigos 1037084 e 1044374), todos na Comarca de Água Boa; HERICA MAIARA GOMES possui condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Código 1031420/Comarca de Água Boa) e responde a ações penais por roubo majorado (Código 325241) e dano qualificado (Código 308062), ambos na Comarca de Barra do Garças; ao passo que DOUGLAS GOMES PORTO registra inquérito policial por ameaça (Código 11400882/Comarca de Água Boa).
O risco de reiteração criminosa justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto à prisão domiciliar, a paciente HERICA MAIARA GOMES comprovou ser mãe de 3 (três) crianças [Miguel César Gomes Vieira e Lucas Gabriel César Gomes Vieira, gêmeos de 3 (três) anos de idade e Cesar Henrique Gomes Vieira, de 2 (dois) anos de idade] – ID 45883491.
Ocorre que a paciente foi destituída do poder familiar em relação aos filhos gêmeos [Miguel César Gomes Vieira e Lucas Gabriel César Gomes Vieira] “em decorrência do abandono” (Código 250781), cujas crianças inclusive foram adotadas (Código 251263).
Noutro giro, a impetração não está instruída com documento comprobatório sobre a imprescindibilidade da paciente nos cuidados com o terceiro filho [Cesar Henrique Gomes Vieira], sobretudo porque, ao ser interrogada na fase policial, declarou conviver em união estável (ID 31341201).
Ademais, a paciente foi presa em flagrante menos de 30 (trinta) dias após ter sido concedida a prisão domiciliar nos autos de ação penal por roubo majorado (Sistema Primus - Código 325241/Comarca de Barra do Garças).
O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças. (TJMT, HC no 1015319-81.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2019).
Nesse contexto fático-jurídico, o vínculo familiar não se sobrepõe à garantia da ordem pública, notadamente diante da reiteração da paciente em crimes com emprego de violência e grave ameaça.
Sobre as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, aos pacientes ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO e HERICA MAIARA GOMES, consideradas as reiterações delitivas, sobretudo em crimes patrimoniais (receptação e furtos - Códigos 1035933, 1037084, 1044374 - roubo majorado, tráfico de drogas e dano qualificado - Códigos 1031420, 325241, 308062 -, respectivamente), o que evidencia “efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, voltem a cometer infrações penais” (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no RHC no 125265/MT - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.5.2020).
Por outro lado, o paciente DOUGLAS GOMES PORTO tem 18 (dezoito) anos de idade (ID 45883491), é primário (Sistema Primus), possui endereço certo no distrito da culpa (rua F 04, casa 05, bairro Primavera, Município de Água Boa-MT (ID 31341201).
A anotação criminal indicada pelo Juízo singular refere-se a único inquérito policial por ameaça (Sistema Primus - Código 11400882/Comarca de Água Boa), de modo que não se mostra suficiente para indicar habitualidade delitiva e justificar a higidez de uma prisão preventiva (Sistema Primus - Código 11400882/Comarca de Água Boa).
Ponderadas as condições pessoais [menoridade relativa, primariedade, endereço certo] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia de COVID-19, ao tribunal cabe avaliar se as medidas restritivas de natureza inibitória e/ou proibitiva são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).
No caso, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva do paciente DOUGLAS GOMES PORTO por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC 122.378/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE) - 28.2.2020).
Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:
“As condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, RHC no 37.328/SP).” (TJMT, N.U 1017425-79.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de DOUGLAS GOMES PORTO pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais investigados [Antonio Soares de Sousa Filho e Herica Maiara Gomes]; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária o endereço para sua localização, bem como eventual mudança (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura do paciente DOUGLAS GOMES PORTO observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO